Tribunal: TCU
Processo: 027.907/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar o grau de maturação dos órgãos e entidades para a aplicação da Lei 14.133/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de acompanhamento com o objetivo de mensurar e acompanhar, por amostragem e utilizando indicadores, o grau de maturação dos órgãos e entidades para a aplicação da Lei 14.133/2021, identificando e avaliando os aspectos que possam estar dificultando a internalização e a utilização do novo estatuto licitatório, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do voto e do relatório que o fundamentam, além da íntegra da peça 397, aos seguintes órgãos/entidades: 9.1.1. à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon); 9.1.2. ao Instituto Rui Barbosa (IRB); 9.1.3. à Confederação Nacional dos Municípios (CNM); 9.1.4. à Frente Nacional de Prefeitos (FNP); 9.1.5. ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI); 9.1.6. à Secretaria de Gestão e Inovação (SEGES), do mesmo Ministério; 9.1.7. aos tribunais de contas dos estados e dos municípios, acompanhado das listas com indícios de não publicação no PNCP (peças 382 e 383); 9.1.8. à Secretaria Executiva das Redes de Controle; 9.1.9. ao Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas. 9.2. nos termos do art. 95 da Resolução/TCU 259/2014, juntar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, bem como da íntegra da instrução inserta à peça 397 ao TC Processo 044.559/2021-6 , para que seja promovida a análise dos apontamentos constantes dos capítulos V e VI do relatório de fiscalização e das informações do seu Apêndice 1 (tabela 16 à tabela 21); e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.